Tribunal: TJDFT
Processo: 0704209-41.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704209-41.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., VALERIA CRISTINA RUFINA MACEDO APELADO: VALERIA CRISTINA RUFINA MACEDO, CARTÃO BRB S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Na origem, VALERIA CRISTINA RUFINA MACEDO, professora de educação básica, nascida em 01/07/1984 (CNH – ID63393498), ajuizou ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A CARTAO BRB S/A em razão de descontos diretos em sua conta-salário, decorrentes de contrato de empréstimo consignado pactuado pelas partes (ID63393497 – petição inicial). Requerida a concessão da gratuidade de justiça pela autora com base em declaração de hipossuficiência (ID63393500), BANCO DE BRASÍLIA S/A impugnou o benefício e apresentou o contracheque da autora, emitido pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, retirado do Portal da Transparência, no qual consta rendimentos no valor bruto de R$13.446,61 (contestação - ID 63394163 – Pág.3), alegação rejeitada pela decisão de ID63394174, ao fundamento de que não apresentados indícios pelo Banco de que VALERIA CRISTINA não faria jus à gratuidade de justiça: “Em relação à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, não basta, para o seu acolhimento, a simples afirmação de que o beneficiado teria condições de arcar com as despesas processuais, exigindo-se, ao revés, prova inequívoca da insubsistência da declaração de hipossuficiência assinada. Todavia, não se apresentou nos autos qualquer indício de que a parte autora não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça que lhe foi concedido, não trazendo o impugnante elementos, indícios ou provas que conduzam a entendimento diverso. Por tais razões, REJEITO a impugnação ofertada e mantenho o benefício deferido, ante a presunção do art. 99, §3o do CPC, que não foi elidida por qualquer documento". Pela sentença, pedido julgado procedente para confirmar a liminar concedida, tornando definitiva a obrigação do Banco de cancelar a autorização de débito em conta dos valores contratados. Determinado que o Banco restitua o valor indevidamente retido da conta da autora após o pedido de cancelamento de débito automático. Julgado improcedente o pleito restituição em dobro e de indenização por danos morais formulado pela autora (ID63394178). Nas razões de ID63394180, o BANCO DE BRASÍLIA S/A impugna novamente a concessão da gratuidade de justiça à autora. Aduz: “Percebe-se, Excelência, em nenhum momento a parte autora apresenta comprovação de sua condição financeira, que a impediria de pagar as custas judiciais ao TJDFT, que inclusive estão entre as menores do país, conforme Nota Técnica 11/2023 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal (CIJDF) - TJDFT. (...) No presente processo, conforme se verifica do Portal da Transparência do Distrito Federal, a parte requerente aufere renda mensal de R$ 12.388,78, conforme se comprova abaixo: O recebimento de tais valores é absolutamente incompatível com a concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual é imperiosa sua revogação, eis que evidente a falta dos pressupostos legais” (ID63394180-Págs. 3/6) A autora também recorre (ID63394182). Insurge-se contra o indeferimento dos pedidos de restituição em dobro e indenização por danos morais. Muito bem. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Em relação à pessoa natural, existe uma presunção de veracidade (art. 99, §3o do CPC) da declaração de hipossuficiência firmada pela requerente do benefício, todavia a referida declaração goza de presunção juris tantum, admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo benefício de gratuidade de justiça ser negado, de ofício, pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. De acordo com o art. 99, § 2o do Código de Processo Civil, não verificadas provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o juiz determinar que a parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. Nesse contexto, para análise da impugnação à gratuidade de justiça, intime-se VALERIA CRISTINA RUFINA MACEDO para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (contracheques dos três últimos meses, extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, declarações de imposto de renda dos três últimos anos, entre outros) ou apresente comprovante de recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do CPC. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 10 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora